Tribunal: TJSP
Processo: 1002490-38.2023.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração. Irresignação do réu com a determinação de cancelamento do cartão de crédito. Sentença extra petita não caracterizada. Autonomia da vontade e liberdade de contratar. Inocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.